Tribunal: TJSP
Processo: 3005657-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Aplicação dos critérios fixados no julgamento dos temas 905 pelo STJ e 810 pelo STF. Possibilidade. Decisão que fixou os critérios de correção monetária e juros de mora com coisa julgada formada em 2015. Irrelevância. Critérios de correção monetária e juros de mora que são questões de ordem pública e sujeitas a reserva legal. Juros que foram fixados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Aplicação dos critérios fixados no julgamento dos temas 905 pelo STJ e 810 pelo STF. Possibilidade. Decisão que fixou os critérios de correção monetária e juros de mora com coisa julgada formada em 2015. Irrelevância. Critérios de correção monetária e juros de mora que são questões de ordem pública e sujeitas a reserva legal. Juros que foram fixados na fase de conhecimento com base na lei vigente, que foi posteriormente considerada inconstitucional. Alteração jurídica que deve ser observada para situação que se protrai no tempo. Precedente do STJ, no tema no 491. Precedentes do STF. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005657-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são
agravados MARIA BRANCO, ABADIA GOMES ETCHEBEHERE, ALZIRA
MIRABELLI, CELIA JOSE MASSAD, CLAUDINÉIA ALVES DE ARRUDA, CORA
MOREIRA GOUVEA, DALVA MAFALDA REGAZZINI, DILMA SANTANA
DAMANTE, DIRSEA ALVES MOREIRA DE SOUZA, DIVA JARDIM MOREIRA,
DJALMO GARCIA DA SILVEIRA, ELMOZA GARIBA BORDON, ENEIDA
PEREIRA DOS SANTOS DE AGUIAR, HARLEY GUIGUET BAPTISTA BRANCO,
LYGIA BIASOLI JORGE, MARI INEZ DA COSTA, MARIA ELIZA CIACHERO
ACQUARO, MARIA FRANCISCA POLLETTE DE SOUSA, MARIA IZABEL
NOGUEIRA CARDOSO, MARILENA DE ASSIS MOYA, MARILENE ROSSI,
MARILIA
APARECIDA
LOFRANO
FRAGUAS,
MARLENE
ALVES
DE
ATHAYDE, NAIR SATIKO SAITO, ROSA RODRIGUES JUNQUEIRA, RUTH DE
CAMPOS MUNIZ, SALLY SAAD, SHIRLEY PAULA DE LOURENÇO, SOLANGE
CORREA GOMES e THEREZA MANOELA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, que declara. Acórdão com
o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, vencedor, LUCIANA
BRESCIANI, vencida E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLÁUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22270
Agravo de Instrumento no 3005657-71.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Maria Branco e Outros
Vara de Origem: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Aplicação dos critérios fixados no julgamento
dos temas 905 pelo STJ e 810 pelo STF. Possibilidade. Decisão
que fixou os critérios de correção monetária e juros de mora
com coisa julgada formada em 2015. Irrelevância. Critérios de
correção monetária e juros de mora que são questões de ordem
pública e sujeitas a reserva legal. Juros que foram fixados na
fase de conhecimento com base na lei vigente, que foi
posteriormente considerada inconstitucional. Alteração jurídica
que deve ser observada para situação que se protrai no tempo.
Precedente do STJ, no tema no 491. Precedentes do STF.
Recurso improvido.
Vistos.
Adotado o relatório da ilustre
Relatora, dela ousamos divergir.
1. O caso em tela envolve a
discussão da aplicação dos critérios de correção
monetária e juros de mora.
O voto da ilustre Relatora
afasta a aplicação das teses dos temas nos 905 do
STJ e 810 do STF, sob o argumento de que o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial teria transitado em julgado em 2015,
aplicando os critérios da lei 11.960/09.
2. No caso em tela, a decisão
de em 2012, determinou a correção monetária pelos
critérios da lei 11.960/09; sendo certo que tal
decisão transitou em julgado.
Obviamente que a situação se
arrastou em razão de inúmeros recursos, só tendo
início o cumprimento anos após.
A fixação foi anterior aos
julgamentos dos temas 905 pelo STJ e 810 pelo STF.
3. Importante ressaltar que,
desde há muito tempo, o STJ já definiu que
correção monetária e juros de mora são matérias de
ordem pública, podendo tais critérios ser
aplicados ou corrigidos de ofício, atentando-se
para a legislação vigente e jurisprudência
vinculante editada.
Neste sentido, o julgamento do
tema no 235 do STJ, no REsp no 1112524 / DF:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR
DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp
1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp
724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no
REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver
de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que
ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra
da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra,
infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício
sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias
de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421),
da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da
função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC
422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o;
301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do
juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o);
pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de
correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos
recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
E continua a decidir desta
forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SEGURANÇA
ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA, SAUDÁVEL, DE FORMA PERMANENTE E
SUSTENTÁVEL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL. EXPOSIÇÃO A VENDA DE PRODUTOS
DETERIORADOS EM REDE DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE
ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA
DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA
COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS
MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
(...)
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade
empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de produtos
alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com sobreposição
de etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o pagamento de
compensação por danos morais coletivos.
3. O propósito recursal consiste em dizer: i) da negativa de prestação
jurisdicional; ii) do cerceamento de defesa; iii) da configuração de danos
morais coletivos e do correspondente valor de seu arbitramento; iv) da
reformatio in pejus decorrente da modificação em grau recursal da
correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença.
(...)
14. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada
reformatio in pejus.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1799346/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2019, DJe 13/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os
juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus.
2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da
Súmula deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
Deste modo, viável a adequação dos
valores em fase de cumprimento ou, em processos antigos,
em fase de embargos, para aplicação dos corretos índices
de correção monetária e juros, nos moldes das decisões dos
tribunais superiores, sob pena de não se observar o
regramento legal ou se aplicar leis que foram consideradas
inconstitucionais.
Neste sentido:

2055169-40.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Teresa Ramos Marques
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/03/2014
Data de publicação: 09/04/2020
Ementa: SERVIDOR ESTADUAL Cumprimento de sentença Art. 5o da Lei
11.960/09 Tema 810 STF Tema 905 STJ Correção monetária
IPCA Inexistência de ofensa à coisa julgada Possibilidade: A correção
monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão
considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.
O conhecimento de
questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de
cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, pois matéria de
ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3000374-67.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/04/2012
Data de publicação: 19/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Impugnação. Insurgência contra adoção do IPCA-E como indexador. Sentença
que adotou a TR. Afronta à coisa julgada não caracterizada. Questão de
ordem pública. Incidência da tese firmada pelo STF, afeta ao Tema no 810.
Norma de direito processual, aplicável às ações em curso. Recurso
improvido.
2286151-87.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/03/2020
Data de publicação: 18/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de diferenças salariais em
fase de cumprimento de sentença
Consectários legais incidentes sobre o
débito apurado Pretensão de que seja aplicada a correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora consoante a coisa julgada dos autos Admissibilidade
em parte - Aplicação do entendimento do C. STF (Tema 810), reforçado
com a rejeição de todos os Embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão proferido no RE no 870.947/SE, em 03.10.2019, sem a modulação
dos efeitos da decisão anteriormente proferida Observância dos juros de
mora e correção monetária fixados no item 3.1.1 do REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905 do C. STJ), pois se trata de matéria de ordem pública, passível
de adequação a qualquer tempo e grau de jurisdição - Descaracterizada
ofensa à coisa julgada. R. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido,
com observação.
4. Ora, o STJ já firmou
entendimento, apreciando a aplicação da lei no
11.960/09, que tal lei se aplicava aos processos
em curso.
Tal questão foi objeto do tema
no 491, onde foi decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública
após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente”.
Como se vê, a orientação dos
Tribunais superiores é que os critérios de
correção monetária e juros, que não estão ao
arbítrio do julgador, mas derivam da lei, devem
observar a lei vigente.
Deste modo, se o processo se
prolonga no tempo e há mudança nos critérios de
correção monetária e juros, eles devem ser
observados, não se cogitando de coisa julgada.
5. Note-se que em relação a
coisa julgada, a orientação do STF é no sentido de
que ela deve ser sensível as eventuais alterações
fáticas e jurídicas posteriores.
Faz todo sentido tal
interpretação, para evitar que, como está
pretendendo a Fazenda, se aplique norma
considerada inconstitucional.
Neste sentido, precedentes do
STF, sobre coisa julgada:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.
APOSENTADORIA.
EXAME.
DECADÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE
REFERÊNCIA E PADRÃO
URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O
FUTURO,
RECONHECIDO
POR
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO
JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA.
PRECEDENTES.
1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o
Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal reconheceu que o
provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a
inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em
consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no
momento da sua prolação.
2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal
da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses
pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula
rebus sic stantibus).
3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da
União que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por
decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos
fáticos e jurídicos que lhe deram suporte.
4. Ordem denegada. (MS 25.430, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão:
Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/2016)
Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e Processual
Civil.
2. Conversão da moeda de URV para Real. Limitação temporal. Possibilidade.
Precedente RE 561.836-RG (Tema 5).
3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada. Superveniência de
novo regime jurídico. Perda da eficácia vinculante. Alteração dos
pressupostos fáticos e jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 789.533-AgR, Rel. Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2015)
Por esses motivos, nego
provimento ao agravo.
Isto posto, conheço e nego
provimento ao recurso, para manter a decisão
atacada.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 3005657-71.2020.8.26.000
Agravantes:
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Agravados:
MARIA BRANCO E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
SIMONE GOMES RODIRGUES CASORETTI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.422
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 1.123/1.124 na origem que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença em que alegada ofensa à coisa julgada na fase
conhecimento, notadamente no que tange à determinação de aplicação da
Lei no 11.960/2009 para a correção monetária do crédito.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 14/15), foi o
recurso regularmente processado e contrariado (fls. 19/28).
É o relatório.
Ouso divergir da d. maioria, pois tenho que o
recurso merece provimento.
Conforme ressaltado o deferir o efeito suspensivo,
quando do julgamento do Tema 905, o C. STJ ressalvou expressamente a
necessidade de preservação da coisa julgada, constando da ementa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido paradigma que Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Destarte, na espécie, de rigor a aplicação dos
critérios previstos na Lei 11960/2009 para a atualização monetária (juros e
correção monetária) da condenação principal, tal como fixado no título
judicial exequendo, transitado em julgado aos 09.03.2015 (fls. 138).
Vale citar trecho do dispositivo da r. sentença,
proferida em 31.10.2012 (fls. 119 na origem): “Condeno a ré ao
pagamento das prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal,
com incidência de correção monetária desde os respectivos vencimentos, e
juros de mora, a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/09.”
Tal questão não foi objeto de recurso na fase de
conhecimento, sequer havendo se falar em omissão quanto ao índice de
correção monetária no título exequendo, como aventado pela parte ora
agravada e consignado no decisum a quo. Com efeito, não houve qualquer
restrição quanto à incidência dos critérios da Lei 11.960/09, não
merecendo subsistir a interpretação restritiva que se pretende dar ao
julgado, no sentido de que determinada a aplicação da norma tão somente
em relação aos juros moratórios. Se assim fosse, deveria ter constado
expressamente o afastamento da referida norma para a correção monetária,
o que não ocorreu. Ademais, a matéria sequer foi questionada em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração, não se admitindo, agora, a alegação de omissão,
mormente porque é clara a indicação do índice de correção monetária a ser
aplicado.
Logo, respeitado o entendimento em sentido
contrário, merece acolhida a impugnação, com homologação do cálculo
apresentado pela FESP.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
135BDC44
10
12
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
135DB6E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3005657-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.